Tribunal: TJSP
Processo: 1003813-33.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. Assistência judiciária gratuita postulada no recurso principal. Pedido indeferido. Fixação de prazo para o recolhimento. Inércia da parte. Deserção reconhecida. Recurso adesivo que segue a sorte do principal. Art. 997, § 2o, III, CPC. Recursos principal e adesivos não conhecidos.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação de cobrança. Contrato de transporte de

Ementa:

RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. Assistência judiciária gratuita postulada no recurso principal. Pedido indeferido. Fixação de prazo para o recolhimento. Inércia da parte. Deserção reconhecida. Recurso adesivo que segue a sorte do principal. Art. 997, § 2o, III, CPC. Recursos principal e adesivos não conhecidos.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação de cobrança. Contrato de transporte de mercadorias. Recurso autônomo interposto pela sociedade de advogados que patrocinou a causa. Fixação da verba honorária em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, pela sentença. Postulação de arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Cabimento. Hipótese em que deve ser observada a regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC. Circunstância, ademais, de que a incidência de tal regra não importará em verba honorária de valor exorbitante ou desproporcional, nem implicará em enriquecimento sem causa. Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça. Arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação. Recurso provido.

Dispositivo: não conheceram dos recursos principal e adesivo, mas deram provimento ao recurso interposto pela sociedade de advogados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1003813-33.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RODOMAQ 1371 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. e Apelante MAURO
CARAMICO
ADVOGADOS,
é
apelado/apelante
APOLO
TUBOS
E
EQUIPAMENTOS S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos principal e adesivo,
mas deram provimento ao recurso interposto pela sociedade de advogados.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003813-33.2019.8.26.0008 Voto no38308
2
VOTO N. 38308
APELAÇÃO N. 1003813-33.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL TATUAPÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RUBENS PEDREIRO LOPES
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
RODOMAQ
1371
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A
E MAURO CARAMICO ADVOGADOS
RECURSOS
PRINCIPAL
E
ADESIVO.
Assistência
judiciária gratuita postulada no recurso principal. Pedido
indeferido. Fixação de prazo para o recolhimento. Inércia
da parte. Deserção reconhecida. Recurso adesivo que segue
a sorte do principal. Art. 997, § 2o, III, CPC. Recursos
principal e adesivos não conhecidos.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação de cobrança.
Contrato de transporte de mercadorias. Recurso autônomo
interposto pela sociedade de advogados que patrocinou a
causa. Fixação da verba honorária em R$ 3.000,00, por
apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC, pela sentença. Postulação de arbitramento dos
honorários advocatícios com base no valor da condenação.
Cabimento. Hipótese em que deve ser observada a regra
geral do artigo 85, § 2o, do CPC. Circunstância, ademais, de
que a incidência de tal regra não importará em verba
honorária de valor exorbitante ou desproporcional, nem
implicará em enriquecimento sem causa. Necessidade de
arbitramento dos honorários advocatícios em patamar que
remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do
importante papel desempenhado pela advocacia na
administração da Justiça. Arbitramento dos honorários em
10% sobre o valor da condenação. Recurso provido.
Dispositivo: não conheceram dos recursos principal e
adesivo, mas deram provimento ao recurso interposto pela
sociedade de advogados.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 164/170, que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003813-33.2019.8.26.0008 Voto no38308
3
Recorre a sociedade de advogados, que representa a autora,
sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios foram inadequadamente fixados
por apreciação equitativa, devendo ser arbitrados com base no parágrafo 2o, do artigo
85, do Código de Processo Civil.
Apela a ré, requerendo, preliminarmente, a concessão da
assistência judiciária gratuita. Aduz que não pode ser responsabilizada pelo sinistro,
tendo em vista que não concorreu para o evento danoso, consubstanciado no furto da
carga transportada. Assevera que se trata de evento de força maior, o que exclui a
responsabilidade objetiva da transportadora. Anota que tomou as cautelas necessárias no
transporte da carga de propriedade da ré. Alega que a seguradora se furtou ao
cumprimento do contrato de seguro de transporte, em que pese tenha a recorrente
efetuado o pagamento do prêmio.
Em seu recurso adesivo, postula a autora que os juros de mora
sejam aplicados desde o desembolso dos valores postulados.
Os recursos são tempestivos, o da autora não está preparado, e
foram respondidos.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de cobrança, fundada em contrato
de transporte de carga, que foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 201.121,15, atualizada desde a propositura da ação e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$
3.000,00, em razão da sucumbência mínima da parte autora.
Não conheço dos recursos principal e adesivo, interpostos pelas
partes.
É que, ao interpor o recurso, postulou a recorrente Rodomaq
1371 Transportes de Cargas Ltda EPP a concessão do benefício da assistência
judiciária, não tendo ela efetuado o recolhimento do preparo recursal. Mas, não havendo
elementos nos autos que evidenciassem a falta de recursos desta apelante, foi ela
regularmente intimada para apresentar prova convincente da alegada impossibilidade de
custear as despesas da demanda, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento de
concessão da benesse (fls. 232 item 2).
Entretanto, os documentos por ela exibidos a fls. 245/255 não se
revelaram aptos para demonstrar a precariedade de sua condição econômica, de modo a
qualificá-la como merecedora da benesse, por isso que o seu pedido de concessão de
assistência judiciária gratuita foi indeferido, sendo-lhe concedido, na mesma
oportunidade, o prazo de cinco dias para comprovar o preparo recursal, correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003813-33.2019.8.26.0008 Voto no38308
4
a 4% do valor atualizado da condenação, sob pena de não conhecimento do recurso (fls.
256).
Contudo, não adotou a ré (que interpôs o recurso principal) a
providência que lhe incumbia, deixando transcorrer in albis o prazo anotado (fls. 258),
tampouco interpôs o recurso cabível no prazo legal, de sorte que se ressente este recurso
de apelação da falta de requisito de admissibilidade, o que está a obstar possa o Tribunal
dele tomar conhecimento.
Aliás, muito embora possa o apelante postular a concessão da
assistência judiciária no ato de interposição do recurso (CPC, art. 99), se indeferido o
pedido, deverá ele comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo fixado pelo
magistrado (CPC, art. 99, § 7o), sob pena de não conhecimento do recurso, como
ocorreu na espécie.
Como remate, a consideração de que constitui dever do
magistrado exercer rigorosa fiscalização sobre o recolhimento de custas e emolumentos,
ainda que não haja reclamação das partes (o artigo 35, inciso VII, da Lei Complementar
no 35, de 14 de março de 1979).
E, por consequência, conquanto o recurso adesivo tenha sido
preparado (fls. 209/218), não há se admitir o recurso interposto pela autora, porquanto
dispõe o artigo 997, inciso III, do Código de Processo Civil, que o recurso adesivo “não
será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado
inadmissível”, eis que “o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim,
negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu,
inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo
independentemente do recurso especial principal.” (AgRg no Ag 1367835/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j.12/04/2011).
Neste sentido há precedente desta Corte:
“Apelação. Ausência de comprovação do recolhimento da taxa
judiciária no momento da interposição. Inobservância do art. 1.007, CPC. Recurso
adesivo que segue a sorte do principal. Art. 997, § 2o, III, CPC. Recursos não
conhecidos.” (Apelação n. 1001431-59.2015.8.26.0541, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 12-12-2016).
Assim sendo, não conheço dos recursos interpostos pela ré e
pela autora, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos artigos
932, III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil.
Conheço apenas do recurso autônomo interposto pela sociedade
de advogados, que versa tão somente sobre a verba honorária de sucumbência, pois
presentes os requisitos de admissibilidade, e dou-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003813-33.2019.8.26.0008 Voto no38308
5
É que, na hipótese em apreço, o d. magistrado arbitrou a verba
honorária em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, embora tenha condenado a ré ao
pagamento do valor de R$ 201.121,15, não observando, assim, a regra contida no § 2o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece que “os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por centro sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa”, atendidos os incisos I a IV, do referido dispositivo legal,
cumprindo anotar ainda que a legislação processual permite o arbitramento dos
honorários por apreciação equitativa “nas causas em que for inestimável o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso
destes autos.
E, respeitado o entendimento do d. magistrado, reputo que, no
caso, a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC
[que corresponderia, aproximadamente, entre R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00], não se
afigura exorbitante, nem desproporcional ao trabalho desenvolvido pela recorrente, bem
assim à natureza e à importância da causa, tampouco importa em enriquecimento ilícito.
Destaque-se, por fim, que os honorários advocatícios devem ser
sempre arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado
pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo
133, da Constituição Federal.
Destarte, considerando os incisos I a IV, fixo os honorários
advocatícios devidos pela ré à sociedade de advogados recorrente em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante exposto, não conheço dos recursos principal e adesivo,
mas dou provimento ao apelo manifestado pela sociedade de advogados.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)